Tribunal: STF
Processo: ARE 1251858
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PECÚLIO POST MORTEM INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL 285/79. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL 9.717/98 ANTE A NATUREZA SECURITÁRIA OU DE POUPANÇA DO BENEFÍCIO. PRINCÍPIO "TEMPUS REGIT ACTUM". DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO AO QUAL SE DEU PROVIMENTO AO ABRIGO DO ART. 557, §1°-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPROVIMENTO.



    I - Inaplicável a Lei Federal 9.717/98 quando se trata de pecúlio post mortem previsto na Lei estadual 285/79, porquanto não se enquadra nos benefícios de natureza geral, configurando-se espécie de seguro ou poupança para, falecido o servidor, dispor a família de recursos imediatos;



    II - Falecendo o servidor anteriormente à revogação da lei estadual faz o sucessor jus ao pecúlio, sob pena de consagrarmos o enriquecimento sem causa - o servidor contribuiu anos a fio para formação do fonte de custeio, sendo moral e legalmente inadmissível que a órgão previdenciário se aproprie desses valores em detrimento da família enlutada;



    III - improvimento do agravo interno.



    Opostos os embargos, foram acolhidos em parte para declarar que os juros incidem a partir da citação. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) artigo(s) 5º, inciso XXXVI; 24, inciso XII, parágrafo 4º; 40, parágrafo 12. da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Pecúlio post mortem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.196.797/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/19).



     



    Também nesse sentido: ARE nº 1.162.766/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/18; ARE nº 995.292/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/17 e ARE n° 700.035/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/12/12).



    Ante o exposto, nego seguimento ao(s) recurso(s) (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2020.



Ministro DIAS TOFFOLI



Presidente



Documento assinado digitalmente